Tribunal: TJDFT
Processo: 0733905-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733905-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO, ALLAN CHRISTOPH ONCKEN APELADO: ALLAN CHRISTOPH ONCKEN, ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO D E S P A C H O A Secretaria da Turma certificou que o acórdão pelo qual julgado o AREsp no 2098917-DF, em virtude do qual o feito estava suspenso, transitou em julgado. Diante disse, vista às partes para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista a possibilidade de conhecimento parcial do recurso interposto por ANTÔNIO JOAQUIM GOMES NETO. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora